Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-42.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc.
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992) foi recentemente alterada Lei no 14.230/2021, a qual trouxe mudanças significativas procedimentais e materiais, o que pode impactar de maneira imediata os processos em curso, notadamente as alterações referentes à legitimidade, às condutas, às sanções e à prescrição.
Assim, seguindo a orientação do Presidente da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e o mesmo posicionamento das Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, com base no art. 10 do CPC/2015, determino a intimação das partes no prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestarem sobre o impacto da Lei n. 14.230/2021 para o caso pendente de julgamento.
Após o prazo, com ou sem manifestação das partes, dê-se vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado